Tribunal: TJPA
Processo: 0015128-02.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015128-02.2016.8.14.0045

APELANTE: ODAIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: AUTO MECANICA INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015128-02.2016.8.14.0045

EMBARGANTE: ODAIR PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: NERO DIEMERSON ALVES SANTANA - PA28913-A, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PA7911-A

EMBARGADO: AUTO MECANICA INDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - PA12088-A, JOAO PAULO BARBOSA DE ARAUJO - PA35867-A, RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA - GO39893-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença de parcial procedência dos embargos monitórios ajuizados contra a cobrança promovida pela parte autora da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar relatório contábil que, segundo o embargante, demonstraria pagamento parcial do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrentou devidamente a tese de ausência de vínculo entre o cheque compensado e a dívida cobrada, não se evidenciando omissão.
4. Os documentos indicados não são suficientes para infirmar a conclusão adotada, tampouco demonstram erro material ou omissão relevante a justificar integração do julgado.
5. A pretensão recursal revela-se como rediscussão de matéria meritória, incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, sendo imprescindível a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Odair Pereira da Silva, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão de ID 26752236, prolatado por esta Colenda Turma nos autos da Apelação Cível que manteve, por unanimidade, a sentença de parcial procedência dos embargos monitórios opostos à ação monitória ajuizada por Auto Mecânica Industrial Ltda.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, porquanto não teria havido enfrentamento específico sobre o conteúdo do relatório de débito acostado aos autos pela própria embargada, o qual demonstraria que o cheque no valor de R$ 60.000,00, compensado em janeiro de 2016, não foi abatido do saldo devedor.

Afirma que tal documento comprometeria a higidez do valor cobrado, pois revelaria possível excesso na cobrança.

Argumenta que o acórdão limitou-se a considerar a ausência de comprovação da vinculação do cheque aos contratos discutidos, sem analisar a prova constante do relatório.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento da omissão e, com efeitos modificativos, a reforma do acórdão, com o reconhecimento do pagamento parcial e consequente redução do débito.

Em contrarrazões o embargado requer o desprovimento do recurso manejado ( ID 27375555).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

A pretensão do embargante reside na rediscussão de matéria fática e probatória já enfrentada no voto condutor do acórdão recorrido, sob a alegação de omissão. No entanto, ao contrário do que sustenta, não há omissão relevante a ser sanada.

O acórdão recorrido analisou expressamente a alegação de que teria havido pagamento por meio do cheque de R$ 60.000,00, registrando que, conforme decidido pelo juízo de origem, os documentos apresentados não permitiram vincular inequivocamente esse valor ao conjunto de fornecimentos posteriores a abril de 2016, que são objeto da ação monitória.

A invocação de relatório contábil da própria parte autora, ainda que demonstrasse ausência de lançamento compensatório expresso do valor mencionado, não altera a conclusão de que o ônus de demonstrar a destinação do pagamento recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Vale pontuar que os documentos acostados não permitem inferência segura e objetiva de que o valor pago se referia, de modo direto, ao débito cobrado na ação, sobretudo diante do histórico de relação comercial entre as partes e da existência de múltiplas transações.

Do mesmo modo, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a má-fé do credor, o que afasta a aplicação do art. 940 do CC e do art. 42, parágrafo único, do CDC, como corretamente consignado no julgado.

Em verdade, os presentes embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Nada obstante, reconhece-se o prequestionamento da matéria alegada, para fins do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, reconhecendo-se, para fins legais, o prequestionamento das matérias suscitadas.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025